Tribunal: TJMT
Processo: 1037016-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037016-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARILEIDE CARVALHO DE LIMA - CPF: 010.098.331-62 (AGRAVANTE), PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA - CNPJ: 00.320.176/0001-20 (AGRAVADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037016-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARILEIDE CARVALHO DE LIMA

AGRAVADO:
PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 59, §1º, DA LEI Nº 8.245/1991. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marileide Carvalho de Lima contra decisão da Vara Única da Comarca de Poconé, que deferiu tutela de urgência para determinar sua desocupação do imóvel locado, em razão do inadimplemento dos aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991, diante da alegação da agravante de que o contrato de locação não delimitava corretamente o objeto e de que a área em questão pertenceria a terceiro.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. Restou evidenciado nos autos que a agravante se encontra inadimplente e que a agravada é legítima possuidora do imóvel, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

5. O perigo de dano se manifesta na impossibilidade de o locador exercer plenamente seu direito de posse e fruição do bem, situação que poderia gerar prejuízos irreparáveis.

6. O art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991 autoriza a concessão de despejo liminar em casos de inadimplência, entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7. A posse do imóvel pelo locador independe da prova de domínio, sendo suficiente a existência de contrato de locação regularmente firmado.

8. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se fundamentou na efetividade da tutela jurisdicional e no equilíbrio da relação locatícia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada para desocupação de imóvel por inadimplência do locatário encontra respaldo no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991, sendo suficiente a demonstração do vínculo locatício e do débito locatício, independentemente da comprovação da titularidade dominial pelo locador."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002452-59.2024.8.11.0028

AGRAVANTE:
MARILEIDE CARVALHO DE LIMA

AGRAVADO:
PORTO JOFRE PANTANAL CAMPING LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILEIDE CARVALHO DE LIMA
, em face da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 1002452-59.2024.8.11.0028,
que deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente.

A parte agravante sustenta que o instrumento de locação juntado pela parte contrária, que motivou a ordem de reintegração da área por não pagamento dos aluguéis, não possui objeto devidamente delimitado, gerando dúvidas a respeito da exata localização que o Agravado supostamente teria posse sobre seu patrimônio.

Afirma que a área que a parte contrária alega ser de sua propriedade e que motivou o ingresso de despejo, pertence a empresa AGROPECUÁRIA GUATOS LTDA, CNPJ n.º 14,920.615/0001-40, conforme matrícula 4.770 do 1º Ofício e Registro de imóvel de Poconé-MT, e os demais documentos juntados aos autos.

Alega que a antecipação de tutela deferida na origem foi analisada sem a realização da audiência de justificação prévia e que a sua manutenção implicaria no despejo da recorrente as vésperas do recesso forense.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal restou indeferida por meio da decisão de id. 260738671.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a inadimplência da agravante está cabalmente comprovada, bem como a titularidade do imóvel.

Sustenta que a decisão encontra respaldo na Lei do Inquilinato e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal centra-se na legalidade da decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel pela agravante, com fundamento no artigo 59, §1º, da Lei 8.245/1991, que prevê a possibilidade de despejo liminar nos casos de inadimplência.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a probabilidade do direito alegado pela parte requerente e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, restou evidenciado que a agravante se encontra inadimplente e que a parte agravada é legítima proprietária do imóvel, preenchendo o primeiro requisito exigido pelo artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito do locador, portanto, está claramente demonstrada nos autos, reforçada pela documentação acostada e pelo histórico contratual apresentado.

Quanto ao perigo de dano, este se verifica na medida em que a permanência indevida da agravante no imóvel impede que o proprietário exerça seu direito de posse e fruição do bem.

A manutenção da situação atual poderia gerar prejuízos irreparáveis ao agravado, que se vê impossibilitado de usufruir de seu patrimônio conforme sua destinação legítima.

Cumpre salientar que a concessão da tutela antecipada em ações de despejo por falta de pagamento encontra respaldo não apenas no artigo 59, §1º, da Lei 8.245/1991, mas também na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entendem que a inadimplência do locatário justifica a determinação da desocupação do imóvel de forma célere, evitando o prolongamento indevido da irregularidade.

Outrossim, não há qualquer indício de abuso de poder ou ilegalidade na decisão recorrida, que se fundamenta na necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, preservando o direito de propriedade do locador e assegurando o equilíbrio na relação locatícia. Importante ressaltar que a agravante terá a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa no curso do processo principal, podendo apresentar as provas que entender cabíveis para demonstrar eventual inexistência de mora.

Ademais, como bem pontuado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, tratando-se de ação de despejo, que envolve direito obrigacional decorrente de relação locatícia, desnecessária a prova do domínio, sendo bastante o contrato de locação firmado entre as partes, o qual, aparentemente, foi juntado com a inicial.

Nesse sentido, ainda que a parte autora não fosse proprietária, poderia ter, validamente, a posse do imóvel, de vez que sua posse pode derivar de outro direito real (a exemplo, o usufruto) ou pessoal.

A própria Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025